Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. ANTERIORES A ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PERANTE CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp.1.345.331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu que não obstante a natureza propter rem das taxas condominiais, somente após o efetivo exercício dos direitos de propriedade, com a entrega das chaves, que se mostra razoável imputar ao comprador a obrigação de pagamento das taxas condominiais do imóvel.
3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.